Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
ementa: processual civil. agravo interno. agravo de instrumento. negativa de seguimento. intempestividade reconhecida. recurso improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra Decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, porquanto intempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade do Agravo de Instrumento, interposto contra Decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 32.159/97), rejeitou pedido de destaque de honorários contratuais relativos à fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da eventualidade, também conhecido como princípio da concentração, é um dos pilares fundamentais do direito processual civil brasileiro. Segundo ele, a parte deve alegar toda matéria de fato e de direito e apresentar todos os recursos que entender cabíveis a partir do momento em que, comprovadamente, toma conhecimento do pronunciamento judicial. Isso evita a proliferação de incidentes processuais e promove a celeridade processual, já que todas as questões são trazidas ao processo desde o momento em que se toma conhecimento do ato.
4. É processualmente inaceitável que o interessado junte uma decisão e requeira que seja intimado dela por via de nova publicação. O conhecimento da decisão ficou óbvio com a juntada dela própria.
5. Decisão, que diante da intempestividade do Agravo de Instrumento nega-lhe seguimento, confirmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno desprovido.